Tribunal: TCU
Processo: 012.232/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Open Construcoes Ltda,Raul Orlando Justiz Gonzalez contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto conjuntamente à peça 243 por Open Construções Ltda. e Raul Orlando Justiz Gonzalez contra os itens 9.1, 9.1.2 e 9.4 do Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Paulo Barbosa da Silva e da empresa recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 315/2012, firmado entre a Funasa e o Município de Macaparana (PE), para execução de obras de sistema de esgotamento sanitário; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 246-248), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 249), nos quais consta proposta para conhecer do recurso quanto à empresa Open Construções Ltda. e não conhecer quanto a Raul Orlando Justiz Gonzalez; Considerando que, não obstante ser este o representante legal da empresa, observa-se que ele, na qualidade de pessoa física, não foi arrolado nestes autos como responsável ou interessado, não havendo, portanto, legitimidade recursal para interposição do apelo em exame; e Considerando a satisfação dos pressupostos de admissibilidade pela pessoa jurídica recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Open Construções Ltda., suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1. e 9.2. do Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara , os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raul Orlando Justiz Gonzalez, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, por inexistência de legitimidade e interesse recursal; e c) informar a prolação do presente Acórdão aos recorrentes e aos órgãos e entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 012.232/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Open Construções Ltda. (10.194.352/0001-89); Paulo Barbosa da Silva (XXX.349.144-XX). 1.2. Recorrentes: Open Construções Ltda. (10.194.352/0001-89); Raul Orlando Justiz Gonzalez (XXX.023.864-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Macaparana (PE). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Daniel da Frota Pires Censoni (6079/OAB-RN), representando Raul Orlando Justiz Gonzalez; Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho (42868/OAB-PE), representando Paulo Barbosa da Silva; Daniel da Frota Pires Censoni (6079/OAB-RN), representando Open Construções Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.